Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706593-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO BARBOSA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DESPACHO Pelo despacho de ID 15171310, concedi prazo aos impetrantes para a juntada da (s) decisão (ões) impugnada (s) e outros documentos. Entretanto, observa-se que não foi juntada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que os impetrantes procedam à juntada da decisão acima, sob pena de indeferimento da inicial. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2020 15:38:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator